Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-66.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – prestação de serviços de água e esgoto – cerceamento de defesa inexistente – aumento do consumo decorrente de vazamento no interior de imóvel – vistoria realizada, mediante a assinatura do documento por funcionária da autora – sentença mantida – apelação não provida, com observação (art. 85, §

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – prestação de serviços de água e esgoto – cerceamento de defesa inexistente – aumento do consumo decorrente de vazamento no interior de imóvel – vistoria realizada, mediante a assinatura do documento por funcionária da autora – sentença mantida – apelação não provida, com observação (art. 85, § 11 CPC 2015).